Tribunal: TJDFT
Processo: 0751509-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751509-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: PALOMA SOARES DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 176236301, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada n. 0705384-92.2023.8.07.0011, ajuizada por PALOMA SOARES DOS SANTOS. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu em parte o pedido de tutela de urgência apresentado pela agravada, nos seguintes termos: HOMOLOGO o pedido de desistência quanto ao pedido de assistência odontológica. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, na qual JPALOMA SOARES DOS SANTOS pretende que a UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") e a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL sejam obrigadas a custear integral e previamente o tratamento multiprofissional para a hipocalcemia crônica severa que acomete a parte autora, por meio de assistência nutricional, psicológica, psiquiátrica, neurológica, endocrinológica, nefrológica, e fisioterápica, nos termos da prescrição médica, a serem realizados na Clínica Consulte Taguatinga, CNPJ 48.181.989/0002-94, Endereço: St. L Norte QNL 30 Conjunto A Loja 4 - Taguatinga Norte, Brasília - DF, 72162-301, Telefone: (61) 3029-1010, até que a Ré apresente outra Clínica conveniada apta a realizá-los, sob pena de multa diária Esclarece que é beneficiário do plano de saúde oferecido pelas rés e que, para viabilizar o tratamento do quadro hipocalcemia severa, após tireoidectomia total devido a um câncer de tireoide, necessita de tratamento multiprofissional rigoroso. Informa que procurou diversas clínicas credenciadas pelo plano, porém, não encontrou nenhuma que atendesse integralmente suas necessidades. Justamente por isso, requerer o custeio integral na Clínica Consulte Taguatinga. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde, de modo que a situação será analisada sob a ótica do CDC. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que Sistema Unimed está organizado com base na Lei no 5.764/71, de modo que as unidades independentes do referido sistema atuam em regime de cooperação, no qual existe integração do complexo de sociedades que, em razão do uso do nome Unimed e do logotipo em comum, podem confundir o consumidor quanto às responsabilidades de cada cooperativa. Feita tal premissa, compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova do vínculo contratual existente entre as partes de abrangência NACIONAL, indicação médica para o tratamento médico multidisciplinar (relatórios de IDs. 175698956, 175698957) e negativa das clínicas em atender o plano da UNIMED (ID. 175698960). Portanto, é patente a dificuldade da autora em encontrar clínicas que atendam a sua demanda, contudo, o mais prudente neste momento processual, é conceder à própria UNIMED a oportunidade de indicar clínicas de sua rede credenciada, sob pena de configurar ato ilícito e serem obrigadas a custear o tratamento na clínica indicada pela autora. Isso porque, o plano de saúde tem o escopo de disponibilizar rede credenciada suficiente ao atendimento de seus beneficiários e suprimento dos serviços aos quais se destina, mas não há previsão legal de que tenha que arcar com os custos de tratamentos e consultas em quaisquer médicos ou hospitais eleitos pelos consumidores. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada e determino que as rés promovam o custeio integral do tratamento multiprofissional para a hipocalcemia crônica severa que acomete a parte autora, por meio de assistência nutricional, psicológica, psiquiátrica, neurológica, endocrinológica, nefrológica, e fisioterápica, nos termos da prescrição médica, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da sua efetiva intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 5.000 (cinco mil reais) limitado, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Expeça-se carta precatória, se necessário. [...] (ID 176236301 do processo originário). Nas razões recursais a agravante sustenta que a liminar concedida não merece prosperar, uma vez que a parte agravada vem em juízo numa tentativa de receber prestação de serviço de terceiro alheio ao negócio jurídico narrado nos autos. Assevera que a Central Nacional Unimed não é parte legítima para figurar na presente ação, uma vez que a parte autora é beneficiária de operadora diversa, qual seja, Unimed Norte Nordeste. Aduz que por força da Lei Federal no 5.764/71 – Lei do Cooperativismo, as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, sendo, inclusive, pessoas jurídicas diversas e possuindo inscrições próprias na Agência Nacional de Saúde, o que de pronto, se leva ao entendimento de que a Central Nacional Unimed em nada se confunde com a Unimed Norte Nordeste. Pontua que fica clara a impossibilidade de imputar qualquer obrigação à agravante pelos fatos descritos em exordial, uma vez que o agravado possui vínculo jurídico contratual de plano de saúde apenas com a Unimed Norte Nordeste, ou seja, pessoa jurídica distinta da Agravante. Argumenta, ainda, que: [...] evidenciado a impossibilidade de cumprimento da decisão liminar por esta Agravante que sequer é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, sendo terceira estranha a lide que nunca recebeu qualquer contraprestação inerente ao contrato objeto da lide. Já tendo esclarecido que a Central Nacional Unimed e a Unimed Norte/Nordeste são empresas diversas, apenas por amor ao debate, no caso dos Nobres entenderem uma possível integração de grupo econômico, o que não se espera uma vez que se tratam de empresas concorrentes no mercado, se deve deixar claro que eventual responsabilidade pelo cumprimento da obrigação pela Central Nacional Unimed, nos termos do CDC, seria SUBSIDIÁRIA [...] A própria jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia já tem entendimento quanto a isso, inclusive em processo que figuram ambas as empresas, Central Nacional Unimed e Unimed Norte/Nordeste [...] Conforme se tem notícia, a Unimed Norte/Nordeste encontra-se ativa e solvente, o que se pode verificar através de simples consulta no site da Agência Nacional de Saúde – ANS, que, como agência reguladora, teria dentre suas atribuições legais, adotar medidas cabíveis caso a Unimed Norte/Nordeste não tivesse condições ou capacidade de honrar seus compromissos perante sua carteira de beneficiários. Insta ressaltar não ter sido demonstrado pelas partes Agravadas qualquer ofensa ou atuação da Central Nacional Unimed que pudesse justificar sua inclusão no polo passivo, sendo sua única alegação de que integraria um mesmo grupo econômico. Em razão do exposto, espera esta Agravante que no caso de entendimento diverso quanto ao verdadeiro legitimado para cumprir a obrigação imposta pela decisão liminar, que a decisão seja reformada parar compelir primeiramente a Unimed Norte/Nordeste ao devido cumprimento, havendo penhora nas suas contas no caso de eventual descumprimento e só posteriormente, de forma subsidiária, a Central Nacional Unimed. [...] Afirma estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Colaciona julgados embasando as teses defendidas. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante ou, de forma subsidiária, que seja reformada a decisão para compelir de forma inicial a Unimed Norte Nordeste ao devido cumprimento da obrigação e só posteriormente e em caso de inadimplemento, que seja cobrada a Central Nacional Unimed. O requerimento de atribuição e efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 54240891). Em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, a agravada requer o desprovimento do recurso (ID 54341729). Agravo interno interposto pela agravante (ID 55222369). Intimada para apresentar contrarrazões ao agravo interno a agravada apenas manifestou ciência (ID 55535067). Preparo regular (ID 54077726). Compulsando os autos de origem verifiquei que foi prolatada sentença em 247/5/2024 (ID origem 197998662). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observei que em 27/5/2024 foi prolatada sentença nos autos de origem, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e julgando parcialmente procedentes os pedidos da autora, ora agravada, para: [...] a) DETERMINAR aos requeridos que autorizem e custeiem integral e previamente o tratamento multiprofissional para a hipocalcemia crônica severa que acomete a parte autora, por meio de assistência nutricional, psicológica, psiquiátrica, neurológica, endocrinológica, nefrológica, e fisioterápica, nos termos da prescrição médica de ID 175698957, a serem realizados em clínica conveniada apta a realizá-los, com consequente manutenção do plano de saúde da autora enquanto esta permanecer adimplente, sob pena de arcar com multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); b) CONDENAR os requeridos, ao ressarcimento das consultas pagas pela autora com tratamento psicológico e para hipocalcemia crônica severa que a acomete, eventualmente custeados no curso do processo, com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data de cada desembolso, a ser estabelecida em liquidação de sentença; c) CONDENAR os requeridos, à título de danos morais, no pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês da citação. d) CONDENAR os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título astreintes, pelo descumprimento da ordem liminar ( IDs 176236301 e 183931547), corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo descumprimento a partir da intimação da ordem feita. [...] (ID origem 197998662) A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade tanto do Agravo de Instrumento quanto do Agravo Interno interpostos. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO OS RECURSOS, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. À Secretaria da 2a Turma Cível para que junte aos presentes autos cópia da sentença proferida nos autos de origem. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 11 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator